Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714849-92.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A RECORRIDO: INES MOURAO SOARES CHAVES DESPACHO Diante do teor da certidão de ID no 58453298, renove-se a diligência de ID no 58044497, apontando a região administrativa em que deve ser cumprida. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007